Tribunal: TJMT
Processo: 0001349-18.2001.8.11.0003
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
EMENTA
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. EXTINÇÃO SEM CONDENAÇÃO. INTERPRETAÇÃO CONFORME A LEI N. 14.195/2021. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. ______________ I. Caso em exame 1. Apelação contra sentença que reconheceu a prescrição intercorrente em execução de título extrajudicial e condenou o executado ao pagamento de honorários advocatícios. II. Questão em discussão 2. Examina-se a possibilidade de imposição de ônus sucumbenciais em caso de reconhecimento da prescrição intercorrente, após a vigência do § 5o do art. 921 do CPC, incluído pela Lei n. 14.195/2021. III. Razões de decidir 2. Após a entrada em vigor da Lei n. 14.195/2021, que incluiu o §5o no art. 921 do CPC, quando for reconhecida a prescrição intercorrente o feito será extinto sem ônus para as partes. 3. 4. A natureza híbrida dos honorários impõe como marco para aplicação da norma a data da sentença. IV. Dispositivo e tese 4. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: "1. A extinção do processo por prescrição intercorrente, reconhecida com base no art. 921, § 5o, do CPC/2015, na redação dada pela Lei n. 14.195/2021, não enseja condenação ao pagamento de custas ou honorários advocatícios." ______________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §10; 921, §5o. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.060.319/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 09.05.2023, DJe 11.05.2023.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
:
0001349-18.2001.8.11.0003

CLASSE:

APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[
CHEQUE
]

RELATOR
A
:

EXMA. SRA
.

DES
A.

SERLY MARCONDES ALVES

TURMA JULGADORA:

[EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES, EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

PARTE(S):

[PARANA
ELETRTO
CENTER LTDA - CNPJ: 02.479.763/0001-92 (APELANTE), EDUARDO NAVES PASCHOAL MACKIEVICZ - CPF: 048.927.271-13 (ADVOGADO), CAMPEL DISTRIBUIDORA DE PECAS AUTOMOTIVAS E INDUSTRIAIS LTDA - CNPJ: 15.531.411/0001-80 (APELADO), NELSON DA COSTA ARAUJO FILHO - CPF: 256.804.711-91 (ADVOGADO), PAULO SERGIO MARTINS LEMOS - CPF: 480.522.561-00 (ADVOGADO), ROGERIO NUNES GUIMARAES - CPF: 691.918.671-34 (ADVOGADO), RODRIGO POUSO MIRANDA - CPF: 698.386.151-53 (ADVOGADO), LUCIANA VERISSIMO GONCALVES - CPF: 796.253.981-04 (ADVOGADO), EDSON CORREA DA SILVA - CPF: 495.499.011-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
Exmo. Sr. Des
. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
“
PARCIALMENTE PROVIDO, UNANIME, APÓS A RELATORA ADERIR AO VOTO DO 2o VOGAL E SEREM ACOMPANHADOS PELA 1a VOGAL
.”

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. EXTINÇÃO SEM CONDENAÇÃO. INTERPRETAÇÃO CONFORME A LEI N. 14.195/2021. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação contra sentença que reconheceu a prescrição intercorrente em execução de título extrajudicial e condenou o executado ao pagamento de honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

Examina-se a possibilidade de imposição de ônus sucumbenciais em caso de reconhecimento da prescrição intercorrente, após a vigência do § 5o do art. 921 do CPC, incluído pela Lei n. 14.195/2021.

III. Razões de decidir

Após a entrada em vigor da Lei n. 14.195/2021, que incluiu o §5o no art. 921 do CPC, quando for reconhecida a prescrição intercorrente o feito será extinto sem ônus para as partes. 3. 4. A natureza híbrida dos honorários impõe como marco para aplicação da norma a data da sentença.

IV. Dispositivo e tese

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: "
1. A extinção do processo por prescrição intercorrente, reconhecida com base no art. 921, § 5o, do CPC/2015, na redação dada pela Lei n. 14.195/2021, não enseja condenação ao pagamento de custas ou honorários advocatícios."

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 85, §10; 921, §5o. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.060.319/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 09.05.2023,
DJe
11.05.2023.

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

EXM
A
. SR
A
. D
ES
A
.

SERLY MARCONDES ALVES

(RELATOR
A
):

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
PARANA ELETRTO CENTER LTDA
., com o fito de reformar a sentença proferida pelo juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT que, nos autos da Ação de Execução (Proc. no 0001349-18.2001.8.11.0003) proposta contra a apelante por
CAMPEL DISTRIBUIDORA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS E INDUSTRIAIS LTDA
., acolheu exceção de
pré
-executividade oposta pelo executado/apelante para declarar a prescrição a prescrição do crédito exequendo e julgar extinta a execução (art. 924, V, CPC), condenando o executado/apelante ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da execução, à luz do princípio da causalidade (Id. 309553896).

Nas razões recursais (Id. 309553897), a parte apelante alega, em síntese, que a condenação do executado em honorários teria violado o correto alcance do princípio da causalidade, porquanto a prescrição intercorrente teria decorrido de desídia da exequente, que deixou o feito paralisado por anos, mesmo após intimações reiteradas. Sustenta que, nessa hipótese, deveria haver inversão
dos
ônus sucumbenciais em desfavor da credora; subsidiariamente, pugna pela não fixação de honorários, invocando o Tema 1.229/STJ.

Foram apresentadas contrarrazões pelo desprovimento do recurso (Id. 309554851).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA.
SERLY MARCONDES ALVES

(RELATORA):

Eminentes pares:

Como relatado, trata-se de apelação interposta pelo executado contra sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu a execução, condenando-o ao pagamento das custas e honorários, com fundamento no princípio da causalidade.

Nesse sentido, é cediço que de acordo com o princípio da causalidade, as custas e despesas processuais bem como os honorários advocatícios devem ser arcados pela parte que der causa ao ajuizamento da ação.

Desta forma, imprescindível apurar qual das partes foi responsável pelo ajuizamento da ação.

Na o caso dos autos, conforme narrado na inicial, a execução foi ajuizada em 2001, fundada em cheques emitidos em 2000 e 2001, todos sacados contra o Banco do Brasil S/A, de emissão da executada, e devolvidos por insuficiência de fundos. Os fatos de os autos terem permanecido paralisada por longos períodos – de 30/06/2004 a 08/10/2007 e de 02/03/2010 a 06/05/2015 –, ensejou o acolhimento da exceção de
pré
-executividade e a declaração da prescrição intercorrente, com extinção do feito nos termos do art. 924, V, do CPC.

Assim, observa-se que apesar do reconhecimento da prescrição, não há como imputar à parte exequente/apelante, o ônus sucumbencial, uma vez que os executados é que deram causa ao ajuizamento da ação, quando deixaram de adimplir obrigação líquida e certa.

Nesse contexto, diante do princípio da causalidade, não há como condenar o exequente ao pagamento da referida verba, razão pela qual, nesse ponto, a reforma da sentença é medida que se impõe.

A propósito:

“
RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INTIMAÇÃO PESSOAL DO EXEQUENTE. FLUÊNCIA DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INCORPORAÇÃO DA EXEQUENTE. INTIMAÇÃO DA INCORPORADORA. DESNECESSIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESCABIMENTO. DECLARAÇÃO, NA ORIGEM, DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PRECEDENTES. 1. A jurisprudência desta Corte reconhece, a teor do disposto no art. 227 da Lei 6.404/76, que a incorporação é a operação pela qual uma ou mais sociedades são absorvidas por outra, que lhes sucede em todos os direitos e obrigações, motivo pelo qual não há dúvida sobre a titularidade do crédito objeto da execução. 2. Ao tempo da incorporação já estava correndo o prazo da prescrição intercorrente, com a inércia da exequente originária, o que deveria ser observado pela incorporadora, independentemente de intimação, pois a ela cabe zelar pelos direitos incorporados. 3. Em face do princípio da causalidade, não se justifica a imposição de sucumbência ao exequente, frustrado em seu direito de crédito, em razão de prescrição intercorrente. Isso porque quem deu causa ao ajuizamento da execução foi o devedor que não cumpriu a obrigação de satisfazer dívida líquida e certa. 4. A causalidade diz respeito a quem deu causa ao ajuizamento da execução - no caso, o devedor que deixou de satisfazer espontaneamente a obrigação - não tendo relação com a causa que ensejou a decretação da prescrição intercorrente (inação do credor durante o prazo prescricional). 5. Recurso especial parcialmente provido
.” (STJ – REsp n. 1.545.856/CE, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 1/12/2020,
DJe
de 15/12/2020.)

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA – DECURSO DE MAIS DO QUE OS 05 ANOS DO PRAZO RESERVADO AO EXERÍCIO DA PRETENSÃO EXECUTIVA SEM QUE TENHA OCORRIDO A CITAÇÃO – CULPA DO JUDICIÁRIO NÃO VERIFICADA. Verificado que já decorreram mais do que os 05 anos reservado ao exercício da pretensão executiva de contrato de abertura de crédito, sem que a citação tenha ocorrido, é de reconhecer a ocorrência da prescrição da pretensão executiva, máxime se a citação não se aperfeiçoou por culpa do credor, a quem compete providenciá-la no prazo determinado pela regra própria à espécie
”. (N.U 0044943-16.2011.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/12/2023,
Publicado
no DJE 18/12/2023)

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXTINÇÃO DO FEITO NA FORMA DO ARTIGO 924, INCISO V, DO CPC/15 – PEDIDO DE CONDENAÇÃO DA EXEQUENTE EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA, NA CONDIÇÃO DE CURADORA ESPECIAL (RÉU CITADO POR EDITAL) – IMPOSSIBILIDADE – PRINCÍPIOS DA CAUSALIDADE – RECURSO DESPROVIDO. Conquanto a atuação da Defensoria Pública como curadora especial não lhe retire o direito aos honorários de sucumbência, na hipótese em que a execução foi extinta em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente (artigo 924, inciso V, do CPC/15), não há como condenar o exequente ao pagamento dos honorários advocatícios, à vista dos princípios da causalidade, uma vez que foi o executado quem deu causa à ação
”. (N.U 0004323-83.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/06/2023,
Publicado
no DJE 11/06/2023).

Assim, verifica-se que a sentença recorrida, portanto, aplicou corretamente o princípio da causalidade ao condenar o executado ao pagamento de custas e honorários.

Também não merece prosperar a pretensão subsidiária de aplicação do Tema 1.229/STJ, pois este trata exclusivamente de execução fiscal (art. 40 da Lei 6.830/80) e não se aplica às execuções cíveis fundadas em título de crédito, como no caso em análise.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantenho integralmente a sentença e, em consequência, majoro os honorários de sucumbência para 15% sobre o valor da condenação, com fundamento no art. 85, § 11, do CPC, em razão do trabalho adicional realizado em grau recursal.

Custas recursais pela apelante.

É como voto.

V O T O

EXM
O
. SR. DES.
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
(
2o VOGAL
):

Egrégia Câmara:

Recentemente a Lei n. 14.195/2021 introduziu mudanças no Código de Processo Civil em relação ao instituto da prescrição intercorrente. Entre elas, incluiu o §5o no art. 921 para estabelecer que “O juiz, depois de ouvidas as partes, no prazo de 15 (quinze) dias, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição no curso do processo e extingui-lo, sem ônus para as partes”.

Diante disso, nos processos sentenciados após a entrada em vigor desse dispositivo (hipótese destes autos), é indevida a condenação de qualquer das partes ao pagamento de ônus sucumbenciais.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS E DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO CABIMENTO. SUPERVENIÊNCIA DA LEI No 14.195/2021.

1. Execução de título extrajudicial ajuizada em 21/08/2012, da qual foi extraído o presente recurso especial interposto em 05/01/2023 e concluso ao gabinete em 04/04/2023.

2. O propósito recursal consiste em definir se, após a alteração do art. 921, § 5o, do CPC/15, promovida pela Lei no 14.195/2021, o reconhecimento da prescrição intercorrente e a consequente extinção do processo obstam a condenação do executado ao pagamento de custas processuais e de honorários sucumbenciais.

3. A jurisprudência desta Corte pacificou-se no sentido da aplicação do princípio da causalidade na hipótese de extinção do processo em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente (art. 85, § 10, do CPC/15). Todavia, após a alteração promovida pela Lei no 14.195/2021, publicada em 26/8/2021, que alterou o § 5o do art. 921 do CPC/15, não serão imputados quaisquer ônus às partes quando reconhecida a referida prescrição.

4. A legislação que versa sobre honorários advocatícios possui natureza híbrida (material-processual), de modo que o marco temporal para a aplicação das novas regras sucumbenciais deve ser a data de prolação da sentença (ou ato jurisdicional equivalente, quando diante de processo de competência originária de Tribunal). Assim, nas hipóteses em que prolatada sentença de extinção do processo, após 26/08/2021, em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente (art. 924, IV, do CPC/15), não é cabível a condenação ao pagamento de custas e honorários de sucumbência (art. 921, § 5o, do CPC/2015).

5. Hipótese em que a sentença extinguiu o processo em 28/04/2022, ante o reconhecimento da prescrição intercorrente, e, quando do julgamento da apelação do exequente/recorrido, o recorrente/executado foi condenado ao pagamento de honorários sucumbenciais, o que é descabido.

6. Recurso especial conhecido e provido.

(STJ - REsp 2060319-DF, Relator: NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 09/05/2023, Terceira Turma, Data de Publicação:
DJe
11/05/2023)

Desta Câmara:

APELAÇÕES CÍVEIS – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – DILIGÊNCIAS FRUSTRADAS – NÃO INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – ENTENDIMENTO DO STJ – PEDIDO DE CONDENAÇÃO DO EXEQUENTE AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – SITUAÇÃO QUE IMPÕE A EXTINÇÃO DA LIDE SEM ÔNUS PARA AS PARTES – ALTERAÇÃO INTRODUZIDA PELA LEI N. 14.195/2021 – RECURSOS NÃO PROVIDOS.

“A promoção de diligências infrutíferas não tem o condão de suspender ou interromper o prazo prescricional, tornando a dívida imprescritível. Precedentes”. (
AgInt
no REsp 1986517/PR).

Com as recentes alterações no Código de Processo Civil pela Lei n. 14.195/2021, que incluiu o §5o no art. 921, a extinção da demanda com fundamento na prescrição intercorrente não gera ônus para as partes.

(AP 0000490-15.1997.8.11.0044, julgado em 25/10/2023)
.

Diante disso, divirjo da douta relatora para
dar parcial provimento ao Recurso
e, com isso, afastar a condenação ao pagamento dos ônus sucumbenciais.

V O T
O
(
RETIFICADO)

E
XM
A
. SR
A
. DES
A
.
SERLY MARCONDES ALVES

(
RELATORA
):

Egrégia Câmara:

Adiro ao voto do 2o Vogal, Exmo. Sr. Des. Rubens de
Oliveira
Santos Filho.

V O T O

EXMA. SRA. DESA.

ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
(
1a Vogal
):

Acompanho o voto
retificado da Relatora
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2025